Tribunal: TJSP
Processo: 1022845-44.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA EM FACE DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SE INTERNOU PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA DE AORTA – APÓS A CIRURGIA, FOI ENCAMINHADO À UTI E DEPOIS OBTEVE ALTA – RETORNO AO HOSPITAL DIAS DEPOIS – DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA HOSPITAR – RETORNO À UTI – FALECIMENTO – PERÍCIA CONSTATOU NÃO TER HAVIDO FALHA DA EQUIPE MÉDICA QUE CUIDOU DO MARIDO DA AUTORA –

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA EM FACE DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – PACIENTE QUE SE INTERNOU PARA TRATAMENTO DE ANEURISMA DE AORTA – APÓS A CIRURGIA, FOI ENCAMINHADO À UTI E DEPOIS OBTEVE ALTA – RETORNO AO HOSPITAL DIAS DEPOIS – DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA HOSPITAR – RETORNO À UTI – FALECIMENTO – PERÍCIA CONSTATOU NÃO TER HAVIDO FALHA DA EQUIPE MÉDICA QUE CUIDOU DO MARIDO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA – CONFIRMADA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000979163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1022845-44.2016.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante LEONILDES BROSCO SAKATA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados HOSPITAL BANDEIRANTES -
SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES e CENTRAL NACIONAL
UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022845-44.2016.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1022845-44.2016.8.26.0100
Apelante: Leonildes Brosco Sakata
Apelados: Hospital Bandeirantes - Sociedade Assistencial Bandeirantes e
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Interessado: SAKATA TADAO
(Voto no 24.493)
EMENTA: INDENIZAÇÃO – DEMANDA MOVIDA EM
FACE DO HOSPITAL E DA OPERADORA DO PLANO
DE SAÚDE – PACIENTE QUE SE INTERNOU PARA
TRATAMENTO DE ANEURISMA DE AORTA – APÓS A
CIRURGIA, FOI ENCAMINHADO À UTI E DEPOIS
OBTEVE ALTA – RETORNO AO HOSPITAL DIAS
DEPOIS – DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA HOSPITAR
– RETORNO À UTI – FALECIMENTO – PERÍCIA
CONSTATOU NÃO TER HAVIDO FALHA DA EQUIPE
MÉDICA QUE CUIDOU DO MARIDO DA AUTORA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA – CONFIRMADA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
–
RECURSO
DESPROVIDO
Cuidam os autos de apelação interposta em relação à
r. sentença de fls. 2.064/2.066, que julgou improcedente
o pedido, condenou a autora nas custas, despesas
processuais e a pagar honorários de advogado, fixados em
10% do valor da causa, mas a isentou da obrigação de
recolher
essas
verbas,
por
ser
beneficiária
da
assistência judiciária.
Em síntese, alegou que seu marido internou-se no
Hospital Bandeirante, credenciado da Nacional Unimed, em
20 de agosto de 2014, para correção de aneurisma da aorta
abdominal; após a cirurgia, permaneceu na Unidade de
Terapia Intensiva do hospital até o dia 22 de agosto,
passando para a enfermaria no dia 23; no dia seguinte,
ele obteve alta e saiu do hospital; reclamando de
fraqueza e fortes dores, retornou ao hospital no dia 26,
mas, em seguida, foi liberado; como ele não melhorava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022845-44.2016.8.26.0100
3
foi novamente levado ao hospital no dia 27 e internado na
UTI, com o diagnóstico de pneumonia; no dia 12 de
setembro, ele faleceu; de posse do prontuário, notou que
ele já estava com pneumonia quando foi transferido da UTI
para a enfermaria; se a doença tivesse sido tratada, como
deveria, ao que tudo indica ele ainda estaria vivo; a
pneumonia em pessoas idosas, como o falecido, é mais
grave do que aquela que acomete pessoas jovens; a
permanência dele na UTI além do tempo necessário, por
falta de leito na enfermaria, agravou o risco de contrair
doença grave; quando obteve alta, seu exame de sangue
acusava alteração na contagem de leucócitos, podendo
indicar infecção bacteriana; nada obstante, não houve
cuidado em averiguar as reais condições do paciente, que
contava 76 anos, na época; os funcionários do hospital
faltaram com o dever de cuidado e vigilância, tudo, a seu
ver, a justificar a reforma do julgado (fls.
2.069/2.077).
Contrarrazões às fls. 2.080/2.088 e 2.089/
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls.
2133) e não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
2136/2137 e 2139).
É o relatório.
1.- BREVE SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA
O marido da
autora, ora apelante, tinha 76 anos de idade quando se
internou no Hospital Bandeirante, para correção de
aneurisma de aorta abdominal, no dia 20 de agosto; após a
cirurgia, foi levado à UTI, onde permaneceu até 22 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022845-44.2016.8.26.0100
4
agosto, passando para a enfermaria no dia 23; obteve alta
e deixou o hospital no dia 24; reclamando de fraqueza e
de dores intensas foi levado novamente ao Hospital
Bandeirante no dia 26, mas foi liberado; as dores e a
indisposição, no entanto, continuaram e, por isso, seus
familiares o levaram de volta ao hospital, no dia 27;
segundo os médicos, ele tinha pneumonia e, por essas
razão, foi encaminhado à UTI, lá permanecendo até o dia
12 de setembro, quando faleceu.
Discute-se se o falecido marido da autora, ora
apelante, já tinha pneumonia, quando saiu com alta do
hospital no dia 24 de agosto de 2014 e se tal conduta
agravou o estado de saúde do paciente, que, mesmo assim,
foi autorizado a voltar para casa mais uma vez, no dia 26
de agosto, para retornar no dia seguinte, quando então
foi internado na UTI do Hospital Bandeirante, vindo a
falecer em 12 de setembro.
2.- DO LAUDO PERICIAL Segundo o perito, dr. Cesar
Uehara, formada pela Escola Paulista de Medicina e perito
cadastrado
no
IMESC
desde
2015
com
o
título
de
especialista em Pneumologia (fls. 1.972), o idoso
apresenta algumas peculiaridades quanto à apresentação
clínica inicial na pneumonia; os sintomas clássicos estão
ausentes em até 30% dos casos; o quadro clínico inicial
pode
se
apresentar
com
alterações
da
frequência
respiratória, taquicardia, anorexia, alterações do estado
geral
ou
mental podem preceder 24 a 72 horas o
diagnóstico de pneumonia; a febre não é, necessariamente,
sintoma da doença, podendo surgir por outros fatores; os
idosos têm maior probabilidade de desenvolver hipotermia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022845-44.2016.8.26.0100
5
durante
a
exposição
ambiental
extrema
devido
as
alterações neurológicas e termoregulatórias, além de
apresentar síndrome de fragilidade, definida como estado
de reservas diminuídas, associada com alto risco de
quedas, hospitalização, dependência e mortalidade; alguns
fatores
podem
contribuir
para
o
surgimento
dessa
síndrome, que resulta em capacidade diminuída de manter a
homeostasia ante o estresse e “a imunidade encontra-se
diminuída no idoso”; em 22 de agosto, a contagem de
leucócitos estava aumentada, “com desvio para a esquerda,
podendo indicar infecção bacteriana incipiente”; porém,
no dia seguinte, houve diminuição do número de leucócitos
para a faixa da normalidade, apesar de persistir discreto
desvio para a esquerda” (fls. 2.035); ao quesito relativo
à prudência da alta a partir diretamente da UTI, sem que
antes fosse observado por alguns dias na enfermaria, o
expert respondeu que “O periciando não apresentava
sintomas ou sinais que sugerissem a presença de
pneumonia. Na ficha de alta hospitalar há informação de
'anemia resolvida + IRA em resolução; Cr2,1
1,86,
Paciente, 76 anos, em REG, lúcido, eupneico, hipocorado e
hidratado.
Estável
clinicamente
com
sinais
vitais
normais. AC: RER em 2T ritmo sinusal. AP: MV + bilat,
sem RZ. Abdome: flácido, RHA. Permaneceu 1 dia na
enfermaria antes de receber alta hospitalar” (fls.
2.036).
Ademais, destacou que “O RX de tórax realizado no
dia 23/08/2014 mostra hilos congestos e infiltrado
intersticial.
A
imagem
é
compatível
com
congestão
pulmonar. Geralmente causada por insuficiência cardíaca
ou
por
hipervolemia”;
entretanto,
como
o
paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022845-44.2016.8.26.0100
6
“apresentou piora da função renal, o RX de Tórax é
compatível com a retenção de líquido decorrente da piora
renal” e “A imagem radiológica não sugere infecção
pulmonar” (fls. 2.036).
Nestes termos, as provas não indicam ter havido erro
ou imperícia médica.
Isso significa que os médicos do hospital não
contribuíram em nada para que o marido da autora viesse a
falecer.
Na falta de provas de imperícia médica, conclui-se
que a r. sentença deve ser prestigiada.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica